Tribunal: STF
Processo: HC 216696
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Júlio dos Santos Queiroz , apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 686.793/RO. 



    Consta dos autos que o paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 32 da Lei n. 9.605/1998 (maus-tratos a animais). 



    A defesa sustenta que foi ofertada ao suspeito a possibilidade de transação penal.



    Afirma que o paciente não cumpriu a totalidade da prestação pecuniária, porque não foi localizado para citação. 



    Ante o descumprimento da medida, a impetrante defendeu o cabimento do acordo de não persecução penal e da suspensão condicional do processo, ressaltando que já havia sido ofertado pelo próprio Ministério Público.



    Alega o evidente constrangimento ilegal, ante a retratação do Ministério Público quanto à oferta de suspensão condicional da pena, tendo em vista a existência de condenação criminal (extinta desde março de 2011).



    Aponta que a extinção da pena ocorreu há mais de 10 (dez) anos e “o art. 89 da Lei 9.099/95 c/c art. 77 do Código Penal não estabelecem a previsão de nenhum período depurador, de modo que se o acusado possuir contra si qualquer antecedente criminal estará perpetuamente impedido de obter benefícios processuais em delitos de menor potencial ofensivo”.



    Requer, liminarmente, “seja restaurado o benefício da suspensão condicional do processo que já havia sido ofertado, com a designação de audiência para o oferecimento do benefício, sem que sequer seja necessária a aplicação do art. 28 do CPP (...)” .



    Examinados os autos, decido.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 145196, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/5/18). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não o fosse, improcede a tese defensiva quanto à desconsideração da condenação do paciente, extinta há mais de 10 anos, porque o Plenário desta Corte, no julgamento do RE-RG 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 150), fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (DJe de 23/11/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente